Tribunal: TJES
Processo: 5004598-85.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004598-85.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LEONICE SOARES DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há cinco questões em discussão: (i) prescrição e decadência dos direitos da autora; (ii) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) possibilidade de conversão em empréstimo consignado; (iv) cabimento da devolução em dobro dos valores pagos; e (v) configuração e parâmetros da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido.

4 -
Não prospera a alegação de decadência, pois a relação jurídica de trato sucessivo fixa o termo inicial no vencimento da última prestação.

5 -
O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito.

6 -
A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito.

7 -
A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

8 -
É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença.
O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 27; CC, arts. 187, 398 e 422; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362, e Tema 929.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso
de
Apelação Cível interpost
o
p
elo

BANCO BMG S.A.
em razão da Sentença (id. 9980542)
proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
que,
nos autos da
“
a
ção declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral”
ajuizada
por
LEONICE SOARES DOS SANTOS GOMES,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: “
i) Converter o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo, aplicando-se o percentual de juros equivalente à taxa média de mercado para a contratação de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, em aplicação analógica do disposto na Súmula nº 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou, diante da impossibilidade de fazê-lo, pela taxa SELIC;
ii) Caso apurado o pagamento de valor maior que o devido, condeno a requerida a restituição dos valores pagos a maior indevidamente, que devem ser ressarcidos em dobro, como exposto na fundamentação, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art. 398 do CC e Súmula n° 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n° 43 do STJ); iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)”.

Em suas razões recursais
(id. 9980544)
o

a
pelante

aduz, em síntese:
I)
que a pretensão autoral restou fulminada pela prescrição e pela decadência;
II)
a higidez da contratação,
por inexistir
vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente
da espécie de contratação, tendo realizado os saques dos valores depositados em sua conta; III) a impossibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado; IV) caso mantida a condenação deve ser determinada a compensação dos valores utilizados pela apelante, evitando-se o enriquecimento sem causa; V) ser incabível a restituição em dobro do indébito por não ter sido demonstrada a má-fé; VI) não há nos autos prova do dano moral sofrido; VII) o termo inicial dos juros moratórios a incidir sobre o valor da indenização por danos morais é a data de seu arbitramento, e não do evento danoso

Contrarrazões
no id. 9980550
, pelo desprovimento
recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
05 de dezembro
de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004598-85.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: LEONICE SOARES DOS SANTOS GOMES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de
recurso
de
Apelação Cível interpost
o
p
elo

BANCO BMG S.A.
em razão da Sentença (id. 9980542)
proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares
que,
nos autos da
“
a
ção declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral”
ajuizada
por
LEONICE SOARES DOS SANTOS GOMES,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: “
i) Converter o termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo, aplicando-se o percentual de juros equivalente à taxa média de mercado para a contratação de empréstimo mediante desconto em folha de pagamento, em aplicação analógica do disposto na Súmula nº 530, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou, diante da impossibilidade de fazê-lo, pela taxa SELIC;
ii) Caso apurado o pagamento de valor maior que o devido, condeno a requerida a restituição dos valores pagos a maior indevidamente, que devem ser ressarcidos em dobro, como exposto na fundamentação, valor esse que será acrescido de juros moratórios contados a partir da citação (art. 398 do CC e Súmula n° 54 do STJ) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n° 43 do STJ); iii) Condenar a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ)”.

Em suas razões recursais
(id. 9980544)
o

a
pelante

aduz, em síntese:
I)
que a pretensão autoral restou fulminada pela prescrição e pela decadência;
II)
a higidez da contratação,
por inexistir
vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente
da espécie de contratação, tendo realizado os saques dos valores depositados em sua conta; III) a impossibilidade de conversão da contratação em empréstimo consignado; IV) caso mantida a condenação deve ser determinada a compensação dos valores utilizados pela apelante, evitando-se o enriquecimento sem causa; V) ser incabível a restituição em dobro do indébito por não ter sido demonstrada a má-fé; VI) não há nos autos prova do dano moral sofrido; VII) o termo inicial dos juros moratórios a incidir sobre o valor da indenização por danos morais é a data de seu arbitramento, e não do evento danoso

Contrarrazões
no id. 9980550
, pelo desprovimento
recursal.

-
D
AS
QUESTÕES
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
-

PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

PAduz o recorrente que o direito autoral encontra-se fulminado pela prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, afirmando que, embora a contratação tenha se dado no ano de 2016, a demanda somente foi proposta em 2021.

Ocorre que, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pelo apelante, verifico que o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do consumidor, por se tratar de vício na prestação do serviço, que dispõe,
in litteris:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Destarte, tratando-se de ação em que se discute a existência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito consignado e a repetição do indébito, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto realizado.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. EMPRÉSTIMO.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetir o indébito é a data em que ocorreu a lesão, que se deu, no caso, com cada desconto indevido. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.423.670/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Pelo mesmo motivo, entendo que também não deve prosperar o argumento de decadência do direito da autora, porquanto, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada, como termo inicial na contagem do prazo decadencial, a data do vencimento da última prestação, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Cuidam os autos de ação ordinária que tem por objetivo a declaração de nulidade de contrato de Cartão de Crédito Consignado com previsão de reserva de margem consignável (id. 9980376) incidente sobre o benefício previdenciário, requerendo a autora a cessação dos descontos realizados pelo ora apelado em seu benefício previdenciário, em razão da ausência de informação acerca da modalidade de contratação, posto que buscava a formalização de contrato de empréstimo consignado.

A autora/apelada, afirma que “
Superados mais de 5 anos da primeira contratação e continuando a receber descontos sucessivos no contracheque, a Autora contatou a parte Ré para entender o que estava acontecendo vez que acreditava haver quitado ambos os empréstimos”
, tendo sido apresentado pela instituição financeira extratos cujos descontos correspondem ao produto “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC”, momento em que constatou que se tratava de produto diverso do solicitado.

Consoante se depreende dos documentos reproduzidos no id 9980376, a operação de crédito em discussão, catalogada sob o n.º 46190570, fora contratada na modalidade de cartão de crédito com previsão de reserva de margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário de titularidade da apelada, com solicitação de saque inicial no valor de R$1.420,00 (hum mil quatrocentos e vinte reais) e em 27/06/2019 realizou outro empréstimo consignado no valor de R$662,57 (seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Em sua peça de defesa o recorrente afirma a higidez da contratação, por inexistir vício de vontade oriundo da falta de informação, estando a parte consciente da espécie de contratação, e realizado os saques dos valores depositados em sua conta

Não obstante, em que pese os argumentos tecidos pelo apelante em suas razões, as peculiaridades do caso concreto me levam a crer que a apelada, em verdade, objetivava, tão somente, a contratação de empréstimo consignado em seu formato tradicional.

Tal ocorre pois o cartão de crédito que lhe fora concedido nunca foi utilizado para compras, como seria de se esperar, servindo, apenas, para a compensação de valores, via transferência bancária, em conta bancária de sua titularidade, como sói acontecer em uma típica contratação e repasse de crédito.

A bem da verdade, o apelante tenta fazer crer que os “saques” foram realizados pela Apelante como ordinariamente ocorreria, isto é, por meio da utilização consciente do cartão de crédito, o que, todavia, não corresponde à hipótese dos autos.

Ademais, não há como desconsiderar o estado de vulnerabilidade da apelada diante da instituição financeira, afigurando-se plausível a alegação de que optou, à míngua de adequada informação e transparência, por uma modalidade de contração de crédito evidentemente mais onerosa, visto que os juros e os encargos do cartão são muito superiores aos do empréstimo consignado usual e que o desconto em folha, no valor mínimo da fatura mensal, é incapaz de amortizar o saldo devedor, dando azo à perpetuação da dívida.

Nesta senda, admitir que a apelada contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo,
sem lhe dar outra utilidade
, corrobora a tese de que a mesma agiu com erro ou ignorância ao se submeter a condições que a colocam em notória desvantagem, haja vista a existência de outro produto cuja contratação seria mais vantajosa, sendo induvidosa a violação, no âmbito da relação consumerista, do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, conforme previsto na legislação de regência.

Nesse sentido já se manifestou esta Colenda Quarta Câmara Cível ao apreciar caso análogo ao presente, como ilustra o brilhante aresto da lavra da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, colacionado a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

2.
Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso
. Precedentes.

3.
Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC.
Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos.

5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.

(TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Com efeito, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020
).

Assim,
c
onsiderando que
a instituição financeira não comprovou a regularidade d
a contratação
da modalidade cartão de crédito consignado, deve ser mantida a r. sentença quanto à conversão do
sub oculis
em empréstimo consignado (comum).

Lado outro, c
om relação à forma de restituição, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese
vinculante, no julgamento do
Tema 929
, no sentido de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

Posteriormente, o
precedente acima teve seus efeitos modulados,
“
para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
”.

Destarte,
considerando
que
as cobranças indevidas iniciaram em
setembro

de
20
16
,
portanto,
anteriormente
ao julgamento e publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.
0
3.2021),
que modulou os efeitos da tese fixada
no
referido
Tema
,

para que haja a restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados pela instituição financeira,
deve ser evidenciada a má-fé da instituição financeira.

No caso dos autos, a má-fé do recorrente não pode ser presumida, de modo que a repetição dos valores deve ser realizada de forma simples.

Com relação aos juros moratórios, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do arbitramento e não do evento danoso, nos termos da Súmula nº 362, do STJ.

Reputo pertinente salientar que, “
a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"
(STJ, AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma DJ 9.8.2017).

Destarte, quanto os parâmetros utilizados para a fixação dos juros moratórios e correção monetária a incidir sobre o valor dos danos morais,
deve ser fixado
o termo inicial dos
juros de mora
a partir

d
o evento danoso,
nos termos do artigo 398 do Código Civil, e do enunciado Sumular nº 54 do STJ, no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do arbitramento, o que ocorreu na sentença, com base na taxa SELIC, que já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

3) Deve ser mantida a determinação de restituição do indébito em dobro, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé.

4) Conforme orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça a aplicação de juros e correção monetária pode ser alterada a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício pelo julgador, sobretudo por tais institutos serem meros consectários legais da condenação.

5)
Fixa-se os índices e marcos iniciais de juros e correção monetária incidentes sobre
as condenações em indenização por danos materiais e morais,
nos seguintes termos: (i) a condenação por danos materiais, deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso, exclusivamente com base na taxa SELIC; e (ii) a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, partir do seu arbitramento, que se deu na sentença, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

6) Não provido o recurso de apelação interposto, em observância do art. 85, §º 11, do CPC, fixa-se os honorários advocatícios recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo banco apelante, serão majorados de 10% sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5015382-42.2021.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data do Julgamento 08/Feb/2023)

Com efeito, acerca da compensação do valor do empréstimo, apurada em liquidação de sentença a existência de valores pagos a maior, em razão da celebração de contrato diverso,

deve ser
admitido o abatimento
de
eventual saldo devedor
destas parcelas.

Noutro giro, há de se convir que os descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da
apelada
, ao longo de 8 (oito) anos, configuram dano moral indenizável, haja vista o injusto comprometimento de parcela dos seus proventos, de inequívoco caráter alimentar, e os dissabores decorrentes da necessidade de redimensionamento de seu orçamento mensa
l.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em atenção à condição econômica das partes, às circunstâncias em que ocorreu o fato, ao grau de culpa do ofensor e à intensidade do sofrimento causado à vítima, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo pedagógico da reparação.

À luz dos referidos parâmetros, bem como dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor indenizatório já fixado pelo Juízo a quo, R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em sua redução.

Ante o exposto,
conheço do
r
ecurso interposto,
conferindo-lhe parcial provimento,

tão somente para determinar que a devolução das parcelas indevidamente cobradas seja realizada na forma simples, admitindo a compensação de eventual parcela apurada em saldo devedor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar as prejudiciais de mérito (prescrição e decadência) e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator.